Tribunal: TJSP
Processo: 2026460-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
MONITÓRIA – Arresto cautelar – Deferimento em ação monitória em fase de conhecimento suspensa em razão da prejudicialidade por ação trabalhista - Ausência ainda de demonstração da insolvabilidade dos demandados - Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não verificados à espécie – Ordem de arresto cassada - Recurso provido para esse fim.